Tribunal: CARF
Processo: 10480.728863/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728863/2018-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.783 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ de São Paulo (SP)
que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:

DO PROCEDIMENTO FISCAL
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa
jurídica indicada, relativo aos anos-calendário 2013 e 2014, foram
lavrados (ciência em 28/11/2018, fl. 1327; 1580): o Auto de Infração do
Imposto de Renda (fls. 22 a 33) e o Auto de Infração da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (fls. 34 a 41). O “Enquadramento Legal”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728863/2018-81
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

das autuações encontra-se às folhas dos autos acima citadas. O crédito
tributário lançado está abaixo demonstrado:
IMPOSTO DE RENDA
19.654.028,76
JUROS DE MORA
9.295.393,62
MULTA PROPORCIONAL
25.731.043,14
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE
8.244.754,51
TOTAL CRÉDITO IRPJ
62.925.220,03

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO
1.800.000,00
JUROS DE MORA
919.440,00
MULTA PROPORCIONAL
1.350.000,00
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE
1.004.543,96
TOTAL CRÉDITO CSLL
5.073.983,96
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão
descritos no “Relatório de Auditoria Fiscal” (fls. 44 a 82), a seguir
sintetizados.
Inicialmente, a Autoridade Fiscal informou que o
procedimento fiscal teve por objetivo verificar a regularidade fiscal do
contribuinte nos anos-calendário de 2013 e de 2014, baseada na
Escrituração
Contábil
Digital
-
ECD
da
empresa,
conforme
disponibilizada no ambiente nacional do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital.
Através dos Termos de Intimação Fiscal no 01 e 02, a
Fiscalização intimou a empresa Contribuinte a apresentar conjuntos notas
fiscais; conhecimentos de transporte referentes a serviços prestados por
cooperativas; comprovação de serviços prestados e outros elementos; dos
efetivos pagamentos; apresentação de demonstrativo analítico, por
período de apuração, das receitas brutas e receitas líquidas da empresa,
por atividade econômica, com a vinculação as suas contas contábeis, com
vista a apuração das bases de cálculo das estimativas do IRPJ e do IRPJ
devido; plano de contas da empresa do ano fiscalizado.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 03, a Contribuinte
foi intimada a apresentar planilha com informações relativas aos
Conhecimentos de Transportes não eletrônicos, as folhas de pagamento,
os planos de benefícios a empregados/diretores, demonstrativos de
pagamentos de valores informados na DIPJ 2014 a título de juros sobre
capital próprio, atos concessórios de isenção/redução SUDENE, ADEs
emitidos pela RFB e Demonstrativos de Cálculo do Lucro da Exploração
para os anos calendários de 2013 e 2014.
Pelo Termo de Intimação Fiscal no 04, a Contribuinte foi
intimada a apresentar esclarecimentos quanto à natureza jurídica de
receitas registradas em sua ECD, bem como quanto à informação contida
em sua DIPJ e lançamentos contábeis em sua ECD.
Em 04/04/2018, a Fiscalizada foi cientificada do Termo de
Intimação Fiscal no 05, no qual foi solicitada a apresentação de
demonstrativo com o preenchimento da Ficha 08 da sua DIPJ do ano-
calendário de 2013, bem como, demonstrativos de apuração dos lucros da
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

exploração das diversas atividades da empresa (incentivadas, não
incentivadas e de exportação), dos períodos de apuração dos anos
calendários de 2013 e 2014 (ajustes anuais e períodos em curso –
estimativas mensais, quando apurou a estimativa mensal do IRPJ com
base em balancete de redução/isenção); em que estivessem especificados,
para cada período, pelo menos, as seguintes informações, com os valores
informados a partir de suas contas contábeis:

Pelo Termo de Ciência e Intimação Fiscal no 06
(24/04/2018), a empresa Contribuinte foi intimada a prestar
esclarecimentos sobre a Contribuição Previdenciária e Outras Entidades
e Fundos (Terceiros) dos anos calendários de 2013 e 2014. Na mesma
data, a empresa foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal no 07,
solicitando-se que fossem justificados o rateio adotado para fins de
apuração do lucro da exploração apurado e demonstrado em respostas
anteriormente apresentadas.
Em 26/07/2018, a empresa foi cientificada do Termo de
Intimação Fiscal no 0822, em que se requereu que fosse apresentado o
cálculo da provisão da CSLL para o ano-calendário de 2014, tendo em
vista que apresentou anteriormente apenas a apuração do ano-
calendário de 2013 e os Registros da ECF do ano calendário de 2014
não foram devidamente preenchidos.
Em 03/09/2018, a empresa foi cientificada do Termo de
Intimação Fiscal no 09, no qual foi solicitada a apresentação de
documentos relacionados ao pagamento de participação de empregados
nos resultados da empresa – PPR – bem como a prestar esclarecimentos
sobre esse benefício.
Através do Termo de Intimação no 10, a Contribuinte foi
intimada a apresentar os seguintes elementos:
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

A Autoridade Fiscal observou que a realização do
procedimento fiscal baseou-se, entre outros documentos e elementos
apresentados à Fiscalização, na escrituração contábil digital – ECD do
contribuinte – dos anos de 2013 e 2014, disponibilizadas no ambiente
nacional do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – instituído
pelo Decreto no 6.022/2007.
DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
DEDUZIDAS INDEVIDAMENTE (AC 2013)
A Contribuinte, no ano-calendário de 2013, distribuiu
Juros sobre o Capital Próprio - JCP a seus sócios, cujos valores foram
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no valor de R$
20.000.000,00.
A Autoridade Fiscal apurou que a empresa Fiscalizada
não considerou qualquer excesso de dedução a título JCP
pago/creditado no preenchimento das linhas específicas para adição
dessa despesa nas fichas de apuração do lucro real (ficha 09A, linha 17)
e da base de cálculo da CSLL (ficha 17, linha 17) de sua DIPJ/2014,
tendo considerado o valor deduzido na apuração de R$ 20.000.000,00,
totalmente como despesa dedutível.
Intimada (Termo de Intimação Fiscal no 03) a apresentar
explicações em relação a essa despesa de JCP, a empresa trouxe à
colação Ata de Reunião de Quotistas datada de 29/11/2013, em que
delibera pela aprovação do pagamento de juros sobre o capital próprio
relativos aos períodos de 2011 e 2012, no montante total de R$
20.000.000,00, que passaram a incorporar os resultados do ano
calendário de 2013, a ser creditado na conta dos acionistas, na
proporção do capital na Companhia.
A Autoridade Fiscal afirma que a distribuição de JCP
ocorrida no ano de 2013 está em dissonância com a sistemática do
regime de competência, tendo em vista que se referiu a apuração de
juros referente aos anos-calendário de 2011 e 2012, portanto retroativos
a esses períodos, que foram encerrados sem que houvesse a
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

contabilização de JCP, pois não ocorreu a deliberação social para tal
distribuição. Para a Fiscalização, não se trata do momento em que a
empresa paga os JCp, mas sim a dedutibilidade para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL. Se os JCP se referem a períodos anteriores, devem ser
dedutíveis em exercícios anteriores e não no momento em que a empresa
efetivamente faz a opção pelo pagamento.
A Lei no 9.249/1995 determina que o primeiro limite de
dedutibilidade para as despesas de Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
tem a ver com a variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) do período de apuração em que ocorreu a sua
distribuição, calculada sobre as contas do Patrimônio Líquido da
empresa. Considerando os valores distribuídos pela Fiscalizada a título
de JCP no ano de 2013, tem-se impostos os seguintes limites fiscais de
dedutibilidade e excessos:
Como se verifica, para apuração do limite de
dedutibilidade, a Contribuinte desconsiderou os efeitos da Provisão IR
Diferido FAS 109, tendo em vista que tal provisão tem por base o CPC 32
e não deve produzir efeitos para fins fiscais. Assim como na apuração do
cálculo do IRPJ, tal montante não foi considerado, também não o deve ser
para apuração do limite da dedutibilidade dos JCP.
A Autoridade Fiscal ainda disse que, caso se entendesse
pela possibilidade de dedutibilidade desses JCP dos anos de 2011 e 2012
apenas no ano de 2013 aos valores excedentes aos limites de
dedutibilidade do ano de 2013, a empresa deveria proceder às adições aos
lucros líquidos, na apuração do lucro real dos respectivos exercícios do
montante de R$ 4.944.046,72; o que também não foi feito, comprovando
não houve observância a qualquer limite legal pela Fiscalizada.
Ressaltou que as exigências previstas na lei devem guardar
a devida e estrita obediência ao princípio da competência dos exercícios,
sob pena de ser retirada da norma a sua efetividade. Os valores e limites
dos outros exercícios estavam na dependência de deliberações naqueles
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

exercícios e, caso houvesse distribuição de JCP, esses haveriam de se
submeter aos seus limites de dedutibilidade.
Concluiu sobre os Juros sobre o Capital Próprio deduzidos
pela Contribuinte, em observância ao limite temporal para a
dedutibilidade, pelo qual não seria possível no ano de 2013 deduzir JCP
pagos referentes a anos anteriores, que a empresa deixou de adicionar ao
lucro líquido, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, os
valores deduzidos do resultado a título de JCP distribuídos no ano-
calendário de 2013, no montante de R$ 20.000.000,00, valor que foi
adicionado de ofício pela Fiscalização.
Da mesma forma, a Fiscalização adicionou os JCP
deduzidos pela empresa à base de cálculo da CSLL, de acordo com art. 6o
da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; do art. 57 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, do art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e do previsto no art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14
de março de 2017.
Os valores distribuídos de JCP no ano de 2013, objeto de
adição ao lucro líquido na apuração da base de cálculo da CSLL, por
parte da Fiscalizada, foi lançado sem a suspensão da sua exigibilidade,
tendo em vista que a apelação interposta pela União Federal da ação
ordinária em que o sujeito passivo detém sentença favorável à
inexigibilidade da CSLL foi recebida em seus efeitos suspensivos e
devolutivos.
DEDUÇÕES DO IRPJ A TÍTULO DE REDUÇÃO
SUDENE EM VALORES ACIMA DO PERMITIDO
A empresa Fiscalizada é detentora do benefício fiscal de
75% de redução do IRPJ devido sobre o lucro da exploração na atividade
de produção de bebida alcoólica destilada na unidade produtora situada
em Suape, na cidade de Cabo de Santo Agostinho/PE. No preenchimento
de sua declaração DIPJ do ano-calendário de 2013, na Ficha 10 –
Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre o Lucro Real – PJ em
Geral, e da sua ECF do ano-calendário de 2014, no Registro N610, a
empresa informou valores que foram deduzidos do IRPJ devido, a título de
Redução SUDENE, conforme informado na Ficha 12 da DIPJ/2014 (AC
2013) e no Registro N630 da ECF/2015 (AC 2014).
A Contribuinte, em resposta às intimações efetuadas,
respondeu sobre os fatos:

Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

Como se verifica em sua Demonstração do Lucro da
Exploração dos anos-calendário de 2013 e 2014, a empresa parte dos
resultados dos lucros brutos de suas atividades incentivadas e chega a seu
lucro da exploração através, unicamente, de rateios extracontábeis
realizados com diversos critérios adotados. Na contabilidade da empresa
não há apuração de lucro da exploração das suas atividades.
Diz a Autoridade Fiscal que, em uma contabilidade
integrada, seria possível a partir da própria contabilidade chegar ao
lucro da exploração sem que houvesse “rateios extracontábeis” como os
apontados pela Fiscalizada.
Como a contabilidade da Contribuinte não é capaz de
apurar o lucro da exploração de sua atividade incentivada (nem das
demais atividades exercidas), ela precisou contratar uma empresa de
consultoria contábil, que, através de exercícios de rateios de algumas
contas de despesas, afirmou compor o lucro da exploração dos
estabelecimentos da empresa. Nessas planilhas (apresentadas à
Fiscalização), ficou claro que a Fiscalizada buscou apurar um lucro da
exploração da unidade incentivada, que detém uma redução de 75% do
IRPJ, de forma inflada, em detrimento dos resultados dos demais
estabelecimentos da empresa. Inclusive, pelos serviços de apuração
(extracontábil) do lucro da exploração da atividade incentivada, a
empresa de consultoria cobra o equivalente a ‘4% do incentivo fiscal
ganho com o “método” adotado’.
Observou que tal prática já havia sido detectada pela
autoridade administrativa desde o ano de 2010, tendo em vista que já foi
detectada essa mesma infração para os anos de 2010, 2011 e 2012,
conforme processo administrativo fiscal no 10480.732676/2015-59.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

Assim, a Fiscalização, através dos Termos de Intimação
Fiscal nos 05 e 10, solicitou da empresa explicações compatíveis com a
legislação pertinente sobre a forma que utilizou para determinar os lucros
da exploração de suas atividades, principalmente da atividade incentivada
com redução de 75% do IRPJ devido.
A Fiscalizada, em resposta ao Termo de Intimação no 10,
apresentou, três arquivos para cada ano-calendário objeto da
Fiscalização: um referente às DREs dos anos-calendário de 2013 e 2014,
um denominado de Base DRE, em que apresenta as DREs analiticamente,
apontando as contas contábeis/Descrição e os valores totais e outro em
que apresenta os Demonstrativos de Apuração SUDENE.
Da análise dos arquivos apresentados pela Contribuinte,
foi possível perceber que apenas parte das despesas da pessoa jurídica
foram efetivamente rateadas. Para se ter uma breve ideia dos montantes
envolvidos, para o ano-calendário de 2013, enquanto a DRE apresentada
pelo contribuinte, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 10,
apresenta um total de despesas de R$ 250.970.915,21, apenas R$
51.881.368,07 foram objeto de rateio. Para o ano-calendário de 2014, o
total de despesas atinge o montante de R$ 248.688.501,16 e apenas R$
52.829.795,56 são objeto de rateio.
É certo que parte desse montante de despesas referente a
essa diferença entre os valores rateados e as despesas incorridas estão
diretamente identificadas às unidades de Suape e Resende. Todavia,
muitas dessas despesas não estão alocadas às unidades fabris da
Fiscalizada. A Autoridade Fiscal mostra em seguida as despesas
constantes na DRE x despesas rateadas nos quadros de fls. 62 a 63, em
contraste com as planilhas apresentadas pela Contribuinte, fls. 63 a 64.
Foram detectados outros diversos outros códigos de
“plantas” que não foram vinculados a nenhuma das plantas (0001; 0002;
0004; 0006; 0008; 0009; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0020; 0021;
0022; 0023; 0024; 0025; 0031; 0040; 0051; 0052; 0053; 0054; 0063;
0081; 0085; 0086; 01A1; 01AT; 01CB; 01FR; 01GE; 01GR; 01PT; 01SW;
01TU; 01US; 01UY e 01ZA).
Da contabilidade, foram extraídas todas as despesas, com o
objetivo de identificar se as mesmas foram vinculadas a alguma das
“plantas”. O objetivo foi o de constatar o total de despesas que estaria
vinculado a cada unidade e apontar as despesas que não estão vinculadas
a nenhuma das unidades identificadas pelas “plantas 0003, 0005, 0007,
0010 e 0017.
Pela análise da planilha em anexo, foi possível identificar
que, muito embora para SUAPE tenha sido apontado o código da
“planta” como sendo 0005, o código 0006 também se refere a SUAPE,
tendo sido considerado para a apuração realizada por esta Fiscalização
ambos os códigos de “plantas” (0005 e 0006) para SUAPE.
As despesas identificadas pelos códigos/rubricas 5110
(Mídia), 5120 (Mídia Fee), 5130 (Criative Product Fee), 5140 (Public
Relation), 5150 (On Trade), 5160 (Off Trade), 5170 (Research), 5180
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

(Sales Promoters), 5186 (Packaging), e 5188 (Others), a seguir
relacionadas, foram classificadas pelo contribuinte como “DESPESAS DE
MARKETING”, conforme planilha apresentada pela Fiscalizada, entregue
à Fiscalização, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 10, foram
todas lançadas no centro de custo da planta 0007 – São Paulo, conforme
Tabela de fl. 65, portanto, em parte rateada extracontabilmente para a
unidade incentivada. Do total dessas despesas, conforme planilha citada,
foram considerados pela empresa, como sujeita a rateio pelas unidades,
apenas R$ 24.375.286,83 (2013) e R$ 26.204.094,54 (2014). E desses
restou rateado para a Unidade Incentivada os valores apresentados à fl.
65, abaixo reproduzidos:
Portanto, conclui a Autoridade Fiscal que as despesas
classificadas como Marketing não foram em sua totalidade rateadas entre
as unidades de produção (Resende e Suape), para fins de apuração do
Lucro da Exploração, não se conhecendo para que Unidade foram
alocados a diferença entre o valor total das despesas e os valores
rateados. Há despesas que sequer foram rateadas, como, por exemplo,
despesas financeiras/juros sobre capital próprio; outras foram rateadas
em montante bastante inferior ao total, como é o caso das despesas de
marketing.
Quando se recorre à ECD do contribuinte para verificar as
“plantas” para as quais as despesas estão apontadas, há uma indicação
da planta 0001 que não se vincula a nenhuma das unidades produtivas da
empresa.
Para melhor esclarecer, foi elaborado pela Fiscalização
levantamento no qual apurou-se por “planta” o rateio da Fiscalizada,
demonstrando que muitas das despesas de sua DRE estão apontadas para
outras "plantas" que não a 0003 (Resende) ou a 0005 e 0006 (Suape). Não
foi possível identificar-se, pelos históricos dos lançamentos contábeis, se
os demais códigos de "plantas" correspondem a essas duas unidades ou a
qualquer outra.
Independentemente da omissão acima apontada, para a
Fiscalização restou comprovado que o rateio dessa volumosa despesa é
feito extracontabilmente, demonstrando que a contabilidade não atende ao
que determina o artigo 549 e seu § 1o, do RIR/99.
A Autoridade Fiscal, das análises de todas as planilhas
extracontábeis, ECD e DREs da Fiscalizada, inclusive a planilha
elaborada por ela própria, a partir dos Balancetes de 2013 e 2014,
chegou às seguintes conclusões:
a) a contabilidade da Contribuinte não é integrada a ponto
de permitir a apuração do lucro da exploração de cada uma das
atividades da empresa, com contas específicas;
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

b) a contabilidade da Contribuinte, além dos códigos de
plantas das unidades da pessoa jurídica, traz uma série de outros códigos
de plantas (0001; 0002; 0004; 0006; 0008; 0009; 0011; 0012; 0013;
0014; 0015; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0031; 0040; 0051;
0052; 0053; 0054; 0063; 0081; 0085; 0086; 01A1; 01AT; 01CB; 01FR;
01GE; 01GR; 01PT; 01SW; 01TU; 01US; 01UY e 01ZA), em uma clara
tentativa de dificultar uma auditoria da contabilidade, pois torna-se
impossível se identificar a qual planta efetivamente pertencem esses
códigos;
c) boa parte de suas despesas não são objeto de rateio para
compor parte do lucro da exploração da atividade incentivada dos anos-
calendário de 2013 e 2014, conforme apresentado pelo contribuinte; numa
evidente tentativa de fraudar a apuração do lucro da exploração da
unidade incentivada, majorando-o para melhor aproveitar a redução de
75% do imposto de renda, e concentrando as despesas nos lucro da
exploração nas demais atividades/unidades (que, por isso mesmo,
apresentam prejuízos).
De todo exposto, tem-se identificado que a Fiscalizada,
para chegar aos seus valores informados em sua DIPJ 2014 (AC 2013),
entendendo possuir uma contabilidade integrada que permitia identificar
os lucros da exploração de suas diversas atividades (incentivadas ou não),
deixou de preencher a informação da Ficha 08 da DIPJ 2014 (AC 2013),
que calcula os valores dos lucros da exploração das diversas atividade
por critérios de rateio com às respectivas receitas líquidas.
Quanto à ECF entregue para o ano-calendário de 2014,
embora tenha preenchido o Registro N600 – Demonstração do Lucro da
Exploração, apurou um lucro da exploração para a empresa de R$
12.166.025,61 e, no entanto, apontou o valor de R$ 43.969.806,96 como
lucro da exploração do estabelecimento que detém a atividade
incentivada, mesmo sem ser possível através de sua contabilidade apurar
tal montante.
Nesse aspecto, o artigo 549, em seu § 1o, do RIR/99,
determina que as pessoas jurídicas interessadas deverão demonstrar em
sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que se compõe
as operações e os resultados do período de apuração de cada um dos
estabelecimentos que operem na área de atuação da SUDENE.
Quando se recorre aos números apresentados na
contabilidade da empresa, relativos as suas despesas operacionais, e
compara-se com as “despesas operacionais da atividade incentivada”
consideradas nos demonstrativos apresentados, a Fiscalização encontrou
grandes distorções:
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

Os demonstrativos apresentados pela empresa mostram que
ela “produziu demonstrações de resultados” onde a exploração das suas
atividades não incentivadas, desde sempre, gerava enormes prejuízos,
enquanto que a exploração de suas atividades incentivadas gerava lucros
em montante suficiente capaz de absorver os prejuízos das demais
atividades, conforme quadro apresentado à fl. 71 do Relatório de
Auditoria Fiscal, cujos dados foram extraídos diretamente dos registros de
suas contabilidades:

A fiscalização ainda apurou que a Contribuinte "joga com
números em sua planilha", de forma que a Dedução do Incentivo Fiscal
seja sempre igual ao imposto a pagar, conforme demonstrado na tabela de
fl. 71, abaixo reproduzida:
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

No mês de junho/2013, a Contribuinte apura uma
estimativa de R$ 2.588.892,49. A partir de julho/2013, o valor da Dedução
de Incentivo Fiscal é sempre igual ao IRPJ Apurado menos a estimativa
paga em junho/2013. Isso perdura até o mês de dezembro/2013, quando o
sujeito passivo apresenta um montante de Dedução de Incentivos Fiscais
que corresponde quase ao valor do IRPJ Apurado, recuperando assim, o
montante de R$ 3.143.733,54, a integralidade do que pagou a título de
IRPJ devido por estimativa, mais quase toda a retenção do IR que
declarou.
Em conclusão ao exposto, a Fiscalizada conseguiu
apresentar uma forma de usufruir do incentivo de redução de 75% do
IRPJ devido sobre as suas atividades industriais no polo NORDESTE
(produção da unidade fabril de SUAPE-PE), utilizando-se de um “artifício
contábil”, de tal maneira que a ATIVIDADE INCENTIVADA sempre
apresentasse um lucro extraordinário, em detrimento do resultado das
demais atividades, que apresentavam um contínuo e permanente prejuízo.
Os processos de contabilização da Fiscalizada não
permitem chegar aos “lucros da exploração” de suas diferentes
atividades; não há como afastar o que impõe a norma: calcular o lucro da
exploração das atividades a partir da proporcionalidade das respectivas
receitas liquidas.
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

A empresa Fiscalizada, detentora que era, nos anos-
calendário de 2013 e 2014, do benefício fiscal de redução em 75% do
imposto de renda devido sobre a sua atividade de industrialização de
bebidas pela sua unidade de Suape-PE, poderia calcular os valores de seu
benefício de forma correta; porém, preferiu encontrar uma maneira de
“ganhar mais redução”.
Portanto, tendo em vista que a empresa deixou de apurar os
valores de suas reduções do IRPJ na forma devida, pois, não possuía
escrituração integrada ao ponto de, mediante registros contábeis
específicos, apurar os lucros da exploração decorrentes de cada
atividade, inclusive e principalmente, os resultados dos estabelecimentos
que operavam na área de atuação da SUDENE; a Fiscalização refez os
cálculos dos lucros de exploração das atividades incentivadas na forma da
proporcionalidade das receitas líquidas, de acordo com a legislação
regente citada; refez os valores a deduzir do imposto de renda dos anos-
calendário de 2013 e de 2014.
A tabela a seguir reproduzida (fl. 74) mostra os valores
apurados pela Fiscalização a serem glosados:

A Autoridade Fiscal ainda destacou haver um limite da
dedutibilidade do Adicional do IRPJ previsto no Manual da ECF:
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

Pelo Manual da ECF, o cálculo do limite de dedutiblidade
seria conforme a tabela apresentada pela Fiscalização à fl. 75 do
Relatório de Auditoria Fiscal.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A autoridade fiscal, dos fatos relatados ao longo de seu
Relatório de Auditoria Fiscal, entendeu que a utilização dos diversos
artifícios contábeis pela empresa ora Impugnante demonstrou o claro
intuito de reduzir o IRPJ apurado, incidindo nas hipóteses dos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64. Dessa forma, de acordo com o previsto no art.
44, § 1o, da Lei no 9.430/96, foi aplicado o percentual de 150% ao
presente caso.
PAGAMENTO A MENOR DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
DO IRPJ – Multa Isolada pela Falta de Pagamento de Estimativas
Mensais do IRPJ - (Tributação do IRPJ) – Períodos de Apuração de
01/2013 a 12/2014
Tendo em vista que nos anos-calendário de 2013 e 2014 a
empresa optou pela forma de tributação do IRPJ com base no lucro real
anual, com pagamento das estimativas mensais e considerando as
infrações apuradas, resulta que a Contribuinte deixou de efetuar
pagamentos do IRPJ a título de estimativa mensal nos meses a seguir
identificados. A falta do pagamento do IRPJ devidos mensalmente por
estimativa está sujeita a multa de 50% sobre o valor que deixou de ser
pago, conforme disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/1997, inciso II,
alínea b, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de
15/06/2007 (conversão da Medida Provisória no 351 de 22/01/2007). Na
tabela de fl. 79, são apresentados os valores lançados pela Fiscalização.
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL - Valores
Recolhidos através de Depósitos Judiciais, não Declarados em DCTF
(Tributação da CSLL) – Períodos de Apuração de 01/2013 a 12/2014
No preenchimento de sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano calendário de 2013
e em sua ECF do ano calendário de 2014, a empresa Contribuinte não
apurou a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

Em
pesquisas
efetuadas
pela
Fiscalização,
foram
encontrados pagamentos da CSLL através de depósitos judiciais efetuados
pela empresa, decorrentes da ação judicial de no 2002.61.00.019983-5
(0019983-28-2002.4.03.6100).
Diante dos depósitos judiciais encontrados, a Fiscalização
lançou os valores depositados, com a devida suspensão da exigibilidade
em decorrência do art. 151, inciso II do CTN.
PAGAMENTOS A MENOR DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
DA
CSLL,
INCIDENTE
SOBRE
VALORES
APURADOS
NA
FISCALIZAÇÃO: - Multa Isolada pela Falta de Pagamento de Estimativas
Mensais da CSLL (Tributação da CSLL) – Períodos de Apuração: 2013 e
2014
No anos-calendário de 2013 a 2014 a empresa foi tributada
pelo IRPJ com base no lucro real anual, com apuração de estimativas
mensais. Com relação à CSLL, a Fiscalizada depositou judicialmente os
montantes devidos à título de CSLL por estimativa. No entanto, foram
encontradas diferenças apenas em novembro/2013 (devido à glosa de
despesas de JCP deduzidas indevidamente) e maio/2014 (diferença
encontrada por erro na apuração do contribuinte).
A falta do pagamento da CSLL devida mensalmente por
estimativa está sujeita a multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor
que deixou de ser pago, conforme disposto no artigo 44 da Lei n°
9.430/1997, inciso II, alínea b, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei
n° 11.488, de 15/06/2007 (conversão da Medida Provisória n° 351 de
22/01/2007). Na tabela de fl. 80, são apresentados os valores lançados
pela Fiscalização.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado dos autos de infração em 28/11/2018 (fl. 1327;
1580), o Contribuinte apresentou em 28/12/2018 (fls. 1576, 1580)
impugnação (fls. 1335 a 1394), na qual fez a defesa a seguir sintetizada.
DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, a Impugnante protestou pela tempestividade
da Impugnação apresentada em 28/12/2018, tendo em vista a ciência do
lançamento ter ocorrido em 28/11/2018.
DA AUTUAÇÃO
A Impugnante passa a descrever a área de atuação da
empresa e os autos de infração contra ela lavrados:
▲ DA ACUSAÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO (“JCP”).
▲ DA ACUSAÇÃO QUANTO À APURAÇÃO DO LUCRO DA
EXPLORAÇÃO.
▲ DA EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA.
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

DA CORRETA APURAÇÃO DE JCP DISTRIBUÍDOS EM
2013
Rechaçando o posicionamento da Autoridade Fiscal, a
Impugnante pretende demonstrar que (i) a legislação federal não prevê
qualquer limitação temporal para que a distribuição de JCP seja
realizada, conforme melhor doutrina e jurisprudência sobre o tema; (ii) os
valores distribuídos em 2013 decorrem efetivamente de saldos de JCP
relativos a períodos anteriores, que ainda não haviam sido distribuídos
pela Impugnante; e (iii) os montantes de JCP relativos aos períodos
anteriores foram calculados e distribuídos observando-se os respectivos
limites legais de dedutibilidade.
Para a Impugnante, não existe qualquer fundamento legal
que autorize a interpretação dada pela Autoridade Fiscal, de que a
dedutubilidade das despesas deveria se limitar ao respectivo período de
sua competência.
Em linhas gerais, disse que a IN RFB 1.515/2014 é
posterior aos pagamentos e não se aplica ao caso e mesmo a legislação
vigente em nenhum momento dá suporte ao restritivo entendimento
adotado pela Fiscalização.
Ao contrário, a legislação que trata sobre a apuração de
JCP não prevê qualquer tipo de restrição aos contribuintes para o
pagamento de JCP apurados em períodos anteriores (e não distribuídos
em tais períodos), conforme disposto no artigo 9o da Lei no 9.249/95.
Portanto, houve violação do princípio da irretroatividade, o entendimento
manifesto na acusação fiscal também viola o princípio da legalidade ao
exigir tributo sem uma lei prévia que o assim o estabeleça.
De acordo com norma citada, entende a Impugnante que
existem apenas dois tipos de limitação aplicáveis à apuração e
distribuição de JCP, para que estes sejam considerados dedutíveis, quais
sejam: (i) no seu cálculo, o valor de JCP do período limita-se à aplicação
da respectiva TJLP, pro rata die, sobre as contas de patrimônio líquido do
mesmo período; e (ii) no efetivo pagamento ou crédito dos JCP, o limite
deve corresponder a 50% dos lucros do próprio exercício ou a 50% dos
lucros acumulados e reservas de lucros existentes no exercício.
Nesse sentido, a Impugnante cita doutrina favorável, para
assentar que é inquestionável a possibilidade de distribuição dos valores
apurados a título de JCP calculado em relação a períodos anteriores,
porém cujo pagamento é deliberado e o torna dedutível do ponto de vista
fiscal. A matéria em questão, inclusive, já vem sendo devidamente
discutida por diversos tribunais administrativos e judiciais, tendo a
esmagadora jurisprudência sobre o tema se orientado no sentido de
reconhecer a inexistência de qualquer limitação temporal para a
distribuição de JCP.
Portanto, é plenamente possível a distribuição de JCP
calculados sobre as contas de patrimônio líquidos existentes em períodos
anteriores ao da efetiva distribuição, assim como o reconhecimento de sua
dedutibilidade. Não há qualquer obstáculo legal de cunho temporal ao
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

crédito ou pagamento de JCP a qualquer momento e de forma cumulativa,
ou seja, correspondente a mais de um exercício.
Além disso, a legislação fiscal vinculou a dedutibilidade da
despesa referente à TJLP sobre o patrimônio líquido ao momento em que
os referidos juros são efetivamente pagos ou creditados. Ou seja, para
efeitos de dedutibilidade, o legislador elegeu não o momento de
determinação da base de cálculo da despesa (patrimônio líquido), mas,
sim, o do efetivo pagamento ou crédito dos juros.
Sobre os limites de dedutibilidade, a Impugnante disse que
entre 2002 e 2012 apurou montantes a título de JCP relativos a cada um
desses anos-calendário, conforme tabela de fl. 1350. A partir de 2008, os
valores passaram a ser efetivamente distribuídos aos sócios da
Impugnante. Apresentou a tabela de fl. 1351 com os valores mencionados
e concluiu que a Fiscalização deveria ter considerado em sua revisão se
os limites legais aplicáveis a cada um destes anos (2011 e 2012) foram
observados pela Impugnante.
Continuando, a Impugnante passa a defender que os
valores apurados pagos a título de JCP observaram todas as limitações
legais de dedutibilidade.
Primeiramente, disse que os valores de JCP do ano de 2011
são incontroversos e que a própria Fiscalização apurou um valor maior
do que o calculado pela própria impugnante:

Conforme tabelas de fls. 1354 a 1355, a Impugnante
apresenta para os JCO dos anos de 2011 e de 2012 os montantes de R$
16.475.313,62 e R$ 15.773.425,63, respectivamente.
Assim, em 2013, deliberou-se a distribuição de um total de
R$ 20.000.000,00, conforme Ata de Reunião de Quotistas de 29 de
novembro de 2013 (doc. 06), referentes aos R$ 13.890.646,48 de saldo
residual de JCP de 2011 e aos R$ 6.109.353,52 de JCP de 2012, que
ainda não haviam sido distribuídos pela Impugnante antes de 2013.
DA
CORRETA
APURAÇÃO
DO
LUCRO
DA
EXPLORAÇÃO EM 2013 E 2014
A Autoridade Fiscal equivocou-se ao afirmar que a
contabilidade da Impugnante não permitia calcular com a devida clareza
o lucro de exploração auferido pela unidade industrial de Cabo de Santo
Agostinho.
A Fiscalização aplicou em seus cálculos a regra prevista no
§3o do artigo 549 do RIR/99, segundo a qual o lucro da exploração da
atividade incentivada é determinado por meio da aplicação, sobre o valor
do lucro da exploração total, do percentual que a receita líquida da
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

atividade incentivada representa em relação à receita líquida total do
contribuinte.
Os cálculos feitos pela Impugnante, por sua vez, decorrem
de sua escrituração contábil, a qual permite apurar, com precisão, o lucro
efetivamente auferido por seu estabelecimento incentivado.
Por meio de apuração específica dos valores decorrentes
da venda de cada uma das mercadorias produzidas em seu
estabelecimento de Suape, a Impugnante é capaz de extrair de sua
contabilidade a receita bruta advinda de sua unidade econômica
incentivada. A Impugnante anexa planilhas demonstrativas com a forma
detalhada das receitas e dos custos de produção das mercadorias
incentivadas extraídas de seu sistema contábil.
A Impugnante apresenta alguns dados do ano de 2013 para
demonstrar a lógica de apuração e também que o seu sistema permite
apurar o lucro de exploração da unidade incentivada.
Afirma
que
a
Fiscalização
está
equivocada
ao
desconsiderar o fato de que algumas das despesas atinentes às atividades
incentivadas são alocadas de forma direta e decorrem de lançamentos
contábeis específicos, como é o caso das despesas com frete e com
armazenagem.
Além disso, como em qualquer empresa que possua mais de
uma atividade, existem despesas comuns, as quais estão devidamente
contabilizadas, que se referem a todas as atividades da empresa. O fato de
as despesas comuns serem consideradas no cálculo do lucro da
exploração por meio de um critério absolutamente razoável de rateio, não
desfigura e tampouco deslegitima a detalhada e precisa contabilidade que
suporta a apuração feita pela Impugnante.
Finalmente, também se equivoca a Fiscalização ao
“surpreender-se” com o fato de que há diversas despesas operacionais
que nada têm a ver com a atividade incentivada, despesas relevantes, por
exemplo, com marketing de produtos importados.
A Impugnante, em seguida, traz explicações sobre despesas
de frete e armazenagem, além de outras despesas comuns alocadas de
forma indireta às atividades incentivadas.
Diz
a
Impugnante
que
algumas
particularidades
decorrentes da estrutura e do seu ramo de atividade têm que ser
consideradas na presente análise. Em primeiro lugar, os produtos
industrializados e comercializados pelo estabelecimento incentivado da
Impugnante também são, em muitos casos, produzidos e comercializados
por outros estabelecimentos da empresa. Por óbvio, dentro desse contexto,
algumas despesas inerentes a um produto são incorridas tanto pelo
estabelecimento incentivado da Impugnante, quanto por estabelecimentos
não incentivados. O exemplo mais notório dessas despesas são os gastos
de marketing para a promoção deste produto em todo o território
nacional. Assim, uma vez incorrida a despesa total com as campanhas de
marketing que incluam os produtos incentivados, nada mais apropriado e
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

legítimo que a Impugnante adotar um critério razoável (por exemplo,
proporcionalizar a despesa ao volume – número de garrafas – vendido ou
à receita líquida de vendas) para alocar as despesas, de acordo com sua
natureza. O mesmo acontece com outras despesas da empresa. Em
seguida, são apresentados alguns critérios de rateio utilizados.
Continuando a sua defesa, a Impugnante contesta, através
de exemplos, certas conclusões da Fiscalização acerca da alegada
"inutilidade" dos registros contábeis da empresa.
O mesmo ocorreu com relação às supostas distorções entre
a lucratividade do estabelecimento incentivado e os demais
estabelecimentos. Entende ser absolutamente arbitrário, diante da
contabilidade tão detalhada e sofisticada da Impugnante, afirmar que esta
“produziu” demonstrações de resultados. Ora, as demonstrações de
resultado da Impugnante decorrem de seus registros contábeis e das
operações que os originou, devidamente suportadas por documentos e
informações que sempre estiveram à disposição da Fiscalização.
Os registros contábeis da Impugnante possuem todos os
elementos necessários para que a aquela apurasse, separadamente, o
lucro da exploração total, e o lucro da exploração de suas atividades
incentivadas, não havendo qualquer proibição legal para o rateio das
despesas comuns por meio de controles extracontábeis, eis que 100% dos
números e informações para os rateios parte de sua contabilidade
integrada.
DA
CORRETA
APURAÇÃO
DO
LUCRO
DA
EXPLORAÇÃO E DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Com base em todos os fatos apresentados, não há dúvidas
de que sua contabilidade permitia a devida apuração do lucro da
exploração das atividades incentivadas, como efetivamente foi realizado.
A Fiscalização jamais poderia ter considerado que a contabilidade da
Impugnante era imprestável e insuficiente para a apuração do lucro da
exploração da atividade incentivada, refazendo os cálculos com base no §
3o do artigo 549 do RIR/99. Todo o cálculo feito pela Impugnante
decorreu de elementos inteiramente extraídos de seu preciso, sofisticado e
integrado sistema contábil e financeiro.
O auto de infração lavrado é inquestionavelmente nulo,
dado que a Autoridades Fiscal não realizou a devida revisão dos cálculos
feitos pela Impugnante, conforme impõe o princípio contido no artigo 142
do Código Tributário Nacional.
DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA MAJORADA DE
150%
Inicialmente, defendeu a Impugnante qu não existe
qualquer vedação na legislação tributária que desautorizasse a
Impugnante a realizar as alocações das despesas comuns às diversas
atividades, incentivadas e não incentivadas. E, por óbvio, um rateio das
despesas (essas devidamente registradas na contabilidade) é feito por
meio
de
critérios
razoáveis
de
alocação/proporcionalização
e
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

extracontabilmente. O contribuinte, nesse contexto, ao contrário que induz
a autoridade lançadora, não deixou de cumprir nenhuma obrigação para
o fiel cumprimento de suas obrigações perante o fisco.
No presente caso, em nenhum momento foi identificada
qualquer evidência de comportamento delituoso por parte da Impugnante
ou qualquer indício de que a Impugnante realizou ato ilícito – emissão de
documentos falsos, inidôneos, alterados, constituição de empresas
fantasmas – visando a alterar o fato gerador e reduzir o valor de imposto
a pagar. Ao contrário, todos os atos realizados estão em total
conformidade com a legislação contábil/tributária vigente, não atentando
contra qualquer norma do ordenamento jurídico.
A fraude pressupõe que os atos realizados pelo contribuinte
tenham como objetivo final impedir ou retardar o fato gerador, de
maneira a reduzir o valor do tributo devido. Isto é, os atos devem ser
praticados com o objetivo de mitigar o impacto da carga tributária.
Assim, resta demonstrado que, ainda que a autuação
combatida pudesse ser considerada procedente, a multa de 150% aplicada
não se subsume aos fatos descritos no presente processo, devendo ser
reduzida para 75%, já que inexistente a fraude no caso presente, cuja
caracterização é exigida para a qualificação da multa de ofício.
DA MULTA ISOLADA
Ao exigir o pagamento de multa de ofício e de multa
isolada, como ocorre neste processo, a acusação fiscal acaba por
penalizar em duplicidade o contribuinte em razão da mesma suposta
infração. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo sua
Câmara Superior de Recursos Fiscais, tem afastado a cobrança de multa
isolada, conforme julgados mencionados pela Impugnante.
Após apresentar argumentos favoráveis à tese defendida,
conclui ser inquestionável a ilegalidade da cobrança da multa isolada em
questão, razão pela qual devem ser cancelados os valores de multa
isolada em relação a suposto IRPJ estimativa de período anterior a
novembro de 2013, posto que foram fulminados pela decadência, nos
termos do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.
DO PEDIDO
Diante das razões expostas na sua peça de defesa, a
Impugnante requereu o cancelamento do auto de infração contra ela
lavrado; alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, a fim
de que seja realizada a apuração dos valores discutidos com base nos
elementos extraídos dos registros contábeis da empresa.
Subsidiariamente, requereu que seja cancelada a multa
isolada imposta, dada a inequívoca cobrança em duplicidade de multa
sobre a suposta mesma infração, bem como seja cancelada a cobrança de
multa de majorada de 150% nas operações, dada a inexistência de
qualquer fraude e/ou dolo por parte do contribuinte.
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

Na hipótese de se entender pela manutenção da multa
isolada exigida, requer-se o cancelamento dos valores lançados
relacionados ao período anterior a novembro de 2013, dado que
fulminados pela decadência.
Por fim, a Impugnante protestou por demonstrar a verdade
dos fatos por todos os meios em direito permitidos, inclusive por meio de
juntada posterior de documentos, em respeito ao princípio da verdade
material que permeia o processo administrativo fiscal.
Em sessão de 30 de maio de 2019, a 3a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos do
Acórdão no 16-87.632, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
NÃO EXERCÍCIO. RENÚNCIA AO DIREITO À DEDUTIBILIDADE EM
ANOS POSTERIORES.
O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP é faculdade
concedida pela lei para ser exercida no ano-calendário de apuração do
lucro real. O não exercício da mencionada faculdade configura renúncia
ao benefício concedido na lei, ensejando a preclusão temporal que impede
seu aproveitamento em períodos de apuração de lucro real posteriores.
APURAÇÃO DO LUCRO DE EXPLORAÇÃO. ÁREA DA SUDENE.
FORMA DE APURAÇÃO.
Não sendo possível a apuração do lucro de exploração, através do sistema
de contabilidade da pessoa jurídica, com clareza, exatidão e com o uso de
registros específicos, a legislação prescreve que ele deverá ser calculado
com base na relação entre as receitas líquidas das atividades incentivadas
e a receita líquida total da empresa.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO. CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso e/ou fraudulento, que se enquadra nas
condições previstas na legislação tributária para a qualificação da multa
de ofício, correta a aplicação do percentual de cento e cinqüenta por
cento.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO
DISTINTAS.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de
recolhimento de antecipação e por falta de pagamento da contribuição ou
tributo, respectivamente, são distintas. Constatada a insuficiência de
pagamento de estimativas e de pagamento do tributo, verifica-se a
ocorrência de duas infrações.
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. PRAZO
DECADENCIAL. CONTAGEM.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento
de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, sendo que a decisão quanto à ocorrência desses eventos
repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados, no que couber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ/SP não acatou os argumentos do contribuinte, em síntese, pelas seguintes
razões:

GLOSA DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – JCP
Em que pese o contribuinte ter alegado que deduziu os JCP sob o argumento de
que (i) a legislação federal não prevê qualquer limitação temporal para que a distribuição de
JCP seja realizada (...); (ii) os valores distribuídos em 2013 decorrem efetivamente de saldos de
JCP relativos a períodos anteriores, que ainda não haviam sido distribuídos (...); e (iii) os
montantes de JCP relativos aos períodos anteriores foram calculados e distribuídos observando-
se os respectivos limites legais de dedutibilidade, entendeu a DRJ/SP que:
- a contabilização como despesa e a possibilidade de dedução estão
condicionadas a que sejam realizadas no exercício da sua competência, em
contrapartida ao pagamento, ou ao lançamento a crédito do sócio como um
passivo da empresa e um direito de crédito do sócio, até que o pagamento seja
efetivado, este podendo ocorrer em qualquer data, a despesa deve ser lançada e
deduzida no exercício dentro do qual foi incorrida. Se são JCP dos anos-
calendário de 2011 e 2012, então são despesas dedutíveis nesses anos e não em
períodos de apuração posteriores;
- o não exercício pelo contribuinte, da sua opção pela possibilidade de dedução
das despesas com os JCP, nos anos de 2011 e de 2012, mediante a contabilização
do pagamento ou do crédito aos sócios dos juros em questão, que não é possível
validar a opção extemporânea pelo pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio
dos anos citados no ano de 2013, sob pena de deturpação da sistemática de
tributação em vigor.
Em suma, entendeu-se que o contribuinte teve direito em cada ano-calendário do
período de 2011 e 2012, ao exercício da faculdade de deduzir despesas com JCP na apuração do
lucro real do ano. Pelos demonstrativos apresentados se verifica que optou por não exercer a
faculdade, tendo procedido a dedução dos JCP somente no ano-calendário de 2013, o que veio a
dar causa à glosa objeto do presente lançamento.
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

Asseverou, ainda que com base no artigo 177, da Lei 6.404/761 (Lei das S/A), o
regime de competência deveria ter sido obedecido para registro das operações da pessoa jurídica,
tanto na contabilidade societária como na fiscal.

DA APURAÇÃO DO LUCRO DE EXPLORAÇÃO EM 2013 E 2014
A fiscalização entendeu que a contabilidade do contribuinte não permitia calcular
com clareza e exatidão, o lucro da exploração auferido pela empresa na unidade industrial
situada na área da SUDENE. Por tal razão, a fiscalização calculou o lucro de exploração com
base na relação entre as receitas liquidas das atividade incentivadas e a receita liquida total
(artigo 549, §3o, do RIR/992).
Dessa forma, foi apurado excesso de lucro de exploração nos anos-calendário
2013 e 2014 considerado pela empresa, o que motivou o lançamento de ofício dos tributos
recolhidos a menor em decorrência deste excesso.
O contribuinte alega que os rateios das despesas operacionais foram realizados
com critérios lógicos e que as despesas estavam devidamente registradas em sua contabilidade,
não tendo a fiscalização analisado tais critérios. Foram apresentadas planilhas com a apuração
dos lucros da exploração e lista de código contábil por produto, de cada período fiscalizado.
Para chegar aos valores informados na DIPJ referente ao lucro de exploração, dos
períodos em debate, o contribuinte utilizou-se dos parâmetros do artigo 549, §1o, do RIR/993,
haja vista que entende possuir contabilidade integrada capaz de identificar os lucros da
exploração de suas atividades, tanto as incentivadas, quanto as não incentivadas.
O contribuinte colaciona contabilidade que possibilita apurar o “lucro bruto” dos
seus produtos produzidos na fábrica na área da SUDENE e comercializados, entretanto, os
lançamentos das despesas operacionais que são muito representativas em termos de valor quando
comparadas aos seus custos, não identificam as unidades a que pertencem, pois são despesas
comuns à todas as unidades, ocorrendo de forma centralizada.
Independentemente das alegações do contribuinte, a decisão de primeira instância
levou em consideração o argumento da fiscalização de que as tabelas apresentadas para os anos
de 2013 e 2014 com o montante de despesas rateadas e o valor rateados para a unidade
incentivada, (...) se observa que mais de 50% das despesas rateadas são alocadas à unidade
incentivada.
O rateio extracontábil não atenderia ao que determina o artigo 549, §1o, do
RIR/99.
Por tais razões, em suma, foi mantido o cálculo realizado pela fiscalização para
apurar o lucro de exploração com base no artigo 549, §3o, do RIR/99.

1 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
2 Art. 549. Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o direito à isenção de que trata
esta Subseção em relação aos rendimentos dos estabelecimentos instalados na área de atuação da SUDENE.
[...]
§ 3° Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não oferecer condições para apuração do
lucro por atividade, este poderá ser estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades
incentivadas e a receita líquida total, observado o disposto no art. 544
3 § 1° Para os efeitos do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas interessadas deverão demonstrar em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que se compõem as operações e os resultados do período de
apuração de cada um dos estabelecimentos que operem na área de atuação da SUDENE.
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
No que se refere à aplicação da multa qualificada no patamar de 150%, a
fiscalização levou em consideração que houve utilização de artifícios contábeis para disfarçar
os valores do lucro de exploração, com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento da
efetiva matéria tributável pela fiscalização.
A DRJ/SP apontou uma série de fatos que a fizeram manter a multa no patamar
aplicado pela fiscalização, dentre eles:
- despesas alocadas a unidades da empresa a partir de rateios extracontábeis
com critérios estabelecidos pela empresa.
- não apresentou o preenchimento da Ficha 08 da DIPJ para o ano-calendário de
2013, conforme requerido no Termo de Intimação.
- a empresa de consultoria contratada para apurar o lucro de exploração cobra o
equivalente a 4% do incentivo fiscal ganho com o método adotado.
- diversas despesas, classificadas “DESPESAS DE MARKETING”, conforme
planilha apresentada pela Fiscalizada, foram lançadas no centro de custo da
planta 0007 – São Paulo, mas parte foi rateada extracontabilmente para a
unidade incentivada.
- das despesas acima, no ano de 2013 o total atingiu R$ 91.478.889,52, R$
24.375.286,83 foram rateados, sendo R$ 13.573.397,40 para a unidade
incentivada; no ano de 2014, o total atingiu R$ 107.988.067,76, R$
26.204.094,54 foram rateados, sendo R$ 14.431.787,03 para a unidade
incentivada.
Por tais razões, mas não somente, foi mantida a qualificação da multa no
percentual de 150%, entendo, portanto, que foram utilizados de expedientes contábeis que
acabaram distorcendo o resultado apurado, implicando em falta de clareza e precisão na
apuração dos resultados, com fundamento nos artigo 44, I e §1o, da Lei 9.430/96, c/c artigos 71,
I e II, 72 e 73, da Lei 4.502/64.

DA MULTA ISOLADA
O contribuinte sustenta que a cobrança de multa de ofício e multa isolada acaba
por penalizá-lo em duplicidade em razão de uma mesma suposta infração, colacionando julgados
do CARF, inclusive da CSRF, que têm afastado a cobrança da multa isolada.
Com base no artigos 2o e 44, da Lei 9.430/96, a DRJ/SP entendeu que foram
apuradas infrações distintas: houve a glosa das despesas de JCP deduzidas indevidamente e a
superestimação do lucro de exploração – às quais foram aplicadas multas de ofício no
percentual de 150%; e a Multa Isolada sobre a falta de recolhimento do IRPJ sobre as bases de
cálculo estimadas, de 50%.
Entendeu a decisão recorrida que são duas situações distintas, com duas bases de
cálculo distintas e, assim, sujeitas a duas penalidades que não se confundem.
Caso se mantenha a cobrança da multa isolada, o contribuinte ainda requereu que
sejam cancelados os valores em relação ao suposto IRPJ estimativa de período anterior a
novembro de 2013, posto que fulminados pela decadência, artigo 150, §4o, CTN.
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

A decisão a quo referiu-se à Súmula CARF 104, que estabelece que a contagem
do prazo decadencial das multas isoladas devem seguir o previsto no artigo 173, I, do CTN,
afastando, com isso, a incidência da decadência.
Dessa maneira, a DRJ/SP manteve integralmente o lançamento, julgando
improcedente a impugnação apresentada.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando os
argumentos trazidos anteriormente, objetivando: o reconhecimento da nulidade da decisão
recorrida e o retorno dos autos à origem para realização de um novo julgamento da impugnação
apresentada, de forma que seja realizada a devida análise de todos os argumentos e documentos
apresentados pela Recorrente, os quais foram simplesmente ignorados pela decisão recorrida.
Caso superada a preliminar de nulidade, requer o provimento integral do Recurso
Voluntário, para reformar a decisão recorrida, julgando totalmente improcedente o auto de
infração em discussão, cancelando-se o crédito tributário.
Alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
apuração das provas e documentos apresentados, de forma que não restem dúvidas de que a
apuração do lucro da exploração partiu de contabilidade integrada, precisa e detalhada,
inclusive as despesas comuns objeto de rateios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
A discussão ora em análise se delimita entre: (i) a possibilidade ou não de deduzir
despesas com JCP dos anos de 2011 e 2012, no ano de 2013; e (ii) a forma de cálculo do lucro de
exploração envolvendo unidade industrial beneficiária de incentivos fiscais pela SUDENE.
Quanto ao item (i), não há pontos controvertidos: tanto a autoridade fiscal quanto
o contribuinte confirmam que os lucros proveniente do JCP distribuído em 2013 são referente a
lucros obtidos em 2011 e 2012.
Quanto ao item (ii), entretanto, a divergência resta quanto a qualidade e
detalhamento da contabilidade do contribuinte que possa vir a justificar a utilização do critério
do artigo 549, §1o, do RIR/99 no lugar do artigo 549, §3o, do RIR/99, para a apuração do lucro
da exploração.
Para a fiscalização, a contabilidade do contribuinte não possuiria elementos de
clareza e exatidão que permitisse calcular o lucro da exploração auferido pela unidade-
empresarial situada na área da SUDENE, razão pela qual, calculou o lucro de exploração com
base na relação entre as receitas líquidas das atividades incentivadas e a receita líquida total
(artigo 549, §3o, do RIR/99).
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

O contribuinte, por sua vez, havia calculado o seu lucro da exploração com base
em critérios, por ele, predefinidos, delimitados e aplicando o rateio em relação às despesas
comuns (artigo 549, §1o, do RIR/99). Para justificar a metodologia utilizada, colaciona farto
conjunto probatório contábil e fiscal.
Em decorrência dessa divergência entre a forma de alcançar o lucro da
exploração, foi lançado de ofício o IRPJ e a CSLL dos períodos, com as novas bases de cálculo,
além da incidência de multa de ofício qualificada (150%) e multa isolada (50%).
Compulsando-se a jurisprudência deste tribunal administrativo, localizei caso
análogo ao presente, envolvendo o mesmo contribuinte, exceto pelos anos-calendários sob os
quais a fiscalização se debruçou terem sido os de 2010, 2011 e 2012, a saber, Processo no
10480.732676/2015-59, em tramitação na 1a Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária e sob a
relatoria da Ilustre Conselheira Gisele Barra Bossa.
No presente caso, assim como no retro mencionado, não localizo efetiva análise
da farta documentação contábil e fiscal do contribuinte por parte da autoridade fiscal de forma
que possa justificar a aplicação do §3o, do artigo 549, do RIR/99 em detrimento do §1o do
mesmo artigo.
Despesas relacionadas às atividades incentivadas são alocadas de forma direta e
decorrem de lançamentos contábeis específicos, como é o caso das despesas com frete e
armazenagem. Tal fato foi desconsiderado pela autoridade fiscal.
Parafraseando a Ilustre Conselheira Gisele Barra Bossa, em seu voto (Res. no
1201-000.384):
12. Como em qualquer empresa que possua mais de uma atividade e/ou mais de
um estabelecimento, existem despesas comuns, as quais estão devidamente
contabilizadas. O fato de as despesas comuns serem consideradas no cálculo do
lucro da exploração por meio de um critério absolutamente razoável de rateio, não
deslegitima a detalhada contabilidade que suporta a apuração feita pela
Recorrente.
13. É exatamente por meio dessa alocação, desse rateio das despesas comuns da
empresa, que a Recorrente identifica a despesa cabível a cada uma das suas
atividades, inclusive à atividade incentivada. O fato de haver essa alocação das
despesas comuns não é razão para que as autoridades fiscais e julgadores de 1a
instância concluam que todos os registros contábeis relativos à atividade
incentivada sejam descartados para fins de apuração do lucro da exploração.
14. A alocação das despesas comuns, por meio dos critérios razoáveis adotados
pela Recorrente, os quais, não foram analisados pela fiscalização ou pelos
julgadores da DRJ, pode ser suficiente para identificar as despesas aplicáveis à
atividade incentivada e para permitir o cálculo do lucro da exploração com base
na contabilidade da Recorrente.
A título exemplificativo, as despesas de frete relacionadas às atividades
incentivadas nos anos de 2013 e 2014 totalizaram os valores de R$ 8.046.773,42 e
R$ 8.774.181,56, respectivamente, representando 23,6% e 26,11% das despesas incorridas para
manutenção e desenvolvimento das atividades incentivadas em tais anos.
As despesas de armazenagem (depósito) relacionadas às atividades incentivadas
nos anos de 2013 e 2014 totalizaram os valores de R$ 3.000.384,71 e R$ 3.410.658,09,
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

respectivamente, representando 8,7% e 10,1% das despesas incorridas para manutenção e
desenvolvimento das atividades incentivadas em ditos anos.
Segue em seu voto a Ilustre Conselheira Gisele Barra Bossa:
17. Trata-se, portanto, de despesas bastante relevantes, as quais, ao contrário do
afirmado no lançamento, decorrem de alocação direta extraída dos registros
contábeis da Recorrente. Ou seja, daqui conclui-se que a Recorrente, é capaz de
apurar, através de sua contabilidade, as despesas com frete e armazenagem
relativamente a cada um dos seus produtos incentivados, bem como as demais
despesas alocadas de forma direta.
18. A mesma linha de raciocínio aplico as citadas despesas alocadas de forma
indireta às atividades incentivadas mediante rateio (despesas de marketing,
finanças, vendas, despesas de presidência, gerais de marketing, ações
promocionais, etc.).
19. Um exemplo significativo que demonstra a racionalidade do critério adotado
pela Recorrente é as despesas de marketing com os produtos importados não
entrarem no rateio. Primeiro porque são relativas a outra atividade completamente
diferente da exercida pela Recorrente (representação). Segundo, porque a linha de
produtos importados (linha premium) demanda investimentos muito maiores nessa
área, até mesmo em virtude do público alvo. Esse fator pode ser sim um dos
grandes responsáveis pela baixa lucratividade da operação e, portanto, a piori não
é cabível a acusação do fiscal de que a Recorrente faria "contabilidade de
resultado".
20. In casu, as autoridades fiscais pretendem desconsiderar as provas apresentadas
pela Recorrente sem antes (i) analisar de forma efetiva as documentos acostados
aos autos; (ii) realizar as diligências necessárias à busca da verdade material; e
(iii) apresentar motivação hábil a demonstrar que a documentação suporte
apresentada pelo contribuinte é insuficiente ou inapta.
21. Nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784, de 1999, é direito do
contribuinte ver a documentação probatória apresentada devidamente analisada
pelo órgão competente, sob pena de afronta aos valores constantes dos artigos 5o
ao 8o, da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como no artigo 2o
da Lei no 9.784/1999.
22. Nota-se que, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei
no 9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre
a necessidade de decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Constam do
rol as provas "ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias",
incidências que claramente fogem a realidade do presente caso.
Dessa forma, adotando as razões de decidir adotada na citada Resolução 1201-
000.384, VOTO por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
autoridade fiscal:
(i)
Analise a documentação fiscal e contábil que instruiu a impugnação do
contribuinte, a fim de verificar se os rateios das despesas operacionais
estavam devidamente registradas na contabilidade do recorrente e apure os
valores ora discutidos com base nos elementos extraídos dos registros
contábeis do contribuinte;
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 1301-000.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728863/2018-81

(ii)
Explicite e avalie as respectivas apropriações das despesas diretas e
indiretas e, no caso das últimas, o critério de rateio.
A autoridade fiscal deve, ainda, responder aos seguintes questionamentos:
a) Os valores das despesas comuns objeto dos rateios partiram da contabilidade
integrada do contribuinte?
b) Os valores das despesas alocadas de forma indireta objeto dos rateios partiram
da contabilidade integrada do contribuinte?
c) Os controles extracontábeis utilizados pelo contribuinte estão refletidos na sua
contabilidade, ainda que de forma consolidada?
d) Há valores na apuração do lucro da exploração que por ventura não foram
contabilizados?
e) As despesas de marketing, armazenagem e fretes, por exemplo, foram rateadas
de forma adequada entre os estabelecimentos incentivados e não incentivados
por meio de documentação suporte e respectivo lançamento contábil?
No curso da diligência, deve a autoridade fiscal justificar em termos fático-
probatórios o motivo pelo qual a documentação juntada pelo recorrente deve ser desconsiderada
para fins de apuração do lucro da exploração de forma a motivar a manutenção da autuação com
base no §3o, do artigo 549, do RIR/99.
Em consonância com o princípio da cooperação processual e pelo fato do
recorrente alegar ser capaz de apurar, através de sua contabilidade, as despesas com frete e
armazenagem relativamente a cada um dos seus produtos incentivados, por exemplo (despesas
alocadas de forma direta às atividades incentivas), bem como as despesas comuns alocadas de
forma indireta às atividades, deve o contribuinte atender com prontidão eventuais
intimações/solicitação do órgão fiscal.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será
intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital